Tribunal: TJDFT
Processo: 0711271-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEX SANDRO LOPES TORRES, ANTONIO RODRIGUES e JOSÉ DOMINGOS GONÇALVES (ID 45552294) e por BARNABE ANTONIO DE OLIVEIRA (ID 45643266) em face da decisão monocrática de ID 46166504, que deferiu a tutela recursal antecipada antecedente formulada pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP) para, “(...) afastando a condicionante do trânsito em julgado da sentença de ID 150931848 proferida nos autos 0709367-49.2021.8.07.0018, determinar a possibilidade de imediata produção dos efeitos da sentença, concedendo às partes rés, ora requeridas, o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação e desobstrução voluntária do bem imóvel objeto da lide, a contar de intimação da presente decisão, sem prejuízo do reexame da eficácia do ato judicial de cognição exauriente por ocasião do exame de admissibilidade do(s) recurso(s) de apelação(ões) interposto(s)” Nos embargos de declaração de ID 45552294, Alex Sandro Lopes Torres, Antonio Rodrigues e José Domingos Gonçalves Fernandes alegam, em síntese, que a decisão monocrática embargada é omissa em razão da inobservância do regime de transição estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828, asseverando que a área do litígio é ocupada de maneira coletiva há mais de 20 (vinte) anos e que o conflito estabelecido entre as partes está sob a análise do Superior Tribunal de Justiça nos autos da Suspensão de Liminar e de Sentença n.o 3225-DF. Requerem o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração para seja reconhecida e sanada a omissão, a fim de que seja estabelecida a regra de incidência do regime de transição firmado na ADPF 828, revogando a tutela antecedente, bem como seja observada a necessidade de se aguardar o julgamento da Suspensão de Liminar e de Sentença n.o 3225-DF em curso no Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, nos embargos de declaração de ID 45643266, Barnabe Antonio de Oliveira sustenta a ocorrência de contradição e obscuridade ao argumento de que deve incidir a regra do caput do artigo 1.012 quanto aos efeitos recursais da apelação e que o caso não se amolda a nenhuma das exceções legais que permitem o recebimento do apelo apenas no efeito devolutivo. Requer o conhecimento e o provimento dos seus aclaratórios para que seja sanado os vícios apontados, a fim de que a apelações comportem o efeito suspensivo. Contrarrazões da Terracap a ambos os embargos de declaração (ID 46583814). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exame liminar de pedido de tutela provisória de urgência recursal, atrai-se a regra que determina sua apreciação também de forma unipessoal com amparo nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Omissão, na acepção do dispositivo, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, observado o fato de que o magistrado não está obrigado a responder todos os argumentos levantados pelas partes, mas delimitar e demonstrar por meio de fundamentação suficiente as razões que dão amparo ao seu entendimento com base nas provas acostadas aos autos. E obscuridade quando se está em confronto uma decisão judicial incompreensível ou ambígua diante da utilização de linguagem inapropriada ou da formatação de raciocínio incoerente como caso posto em apreciação. A concessão excepcional do efeito suspensivo conferida pela decisão monocrática ora embargada está amparada pelo critério ope judicis estampado no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. A leitura dos aclaratórios das partes embargantes indicam o nítido interesse das partes em revistar os termos da decisão monocrática que deferiu a tutela provisória para a determinar a imediata produção dos efeitos da sentença prolatada nos autos do processo n.o 0709367-49.2021.8.07.00018, de modo a determinar a desocupação e desobstrução voluntária de bem imóvel objeto da lide. Impende anotar que “[o] órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado (...)” e que “não há obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente fundamentada (por todos: STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; e STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021), sobretudo em via de cognição antecipada e precária, calcada no juízo de probabilidade quanto à relevância da fundamentação e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração (ID 45552294 e ID 45643266). Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para o exame da petição de ID 46624034. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora